Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESACATO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO. CONFIGURAÇÃO. AUTONOMIA DOS TIPOS PENAIS. CRIME ÚNICO E DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. AJUSTE DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que absolveu o apelante do crime de ameaça e o condenou pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e desacato, previstos, respectivamente, nos artigos 311, § 2o, inciso III, 180 caput, e 331, todos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, pelos dois primeiros crimes em concurso formal; e, de 8 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção pelo último crime, fixando o regime inicial aberto para cada uma das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo escusável apto a afastar o dolo nos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de crime único ou a desclassificação da receptação para a modalidade culposa; (iii) determinar se a conduta de desacato deve ser desclassificada para injúria, com a consequente extinção da punibilidade pela decadência; e, (iv) verificar a legalidade do critério adotado na dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento na primeira fase e à fixação da pena de multa no concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de veículo produto de crime, com sinais ostensivos de adulteração e adquirido sem documentação, autoriza a inferência de dolo nos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador.
4. A aquisição de motocicleta sem documentação, com placa pintada e sinais identificadores suprimidos, evidencia que o agente sabia, ou ao menos deveria saber, da origem ilícita do bem e da adulteração, afastando a alegação de erro de tipo escusável e a desclassificação para receptação culposa.
5. As ofensas verbais dirigidas a policiais militares durante a abordagem e em razão do exercício da função caracterizam o crime de desacato, porque revelam menosprezo à função pública, sendo incabível a desclassificação para injúria.
6. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica na dosimetria da pena, sendo legítima a utilização do critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que haja fundamentação idônea.
7. No concurso formal, a exasperação incide também sobre a pena de multa, impondo-se a correção de ofício quando constatada a soma indevida da reprimenda pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Redução de ofício da pena de multa.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 311, § 2o, III; 331; 33, § 2o, “c”, e § 3o; 44; 70; 77; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2055512, 0704087-25.2024.8.07.0008, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1998984, 0705722-75.2023.8.07.0008, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1976250, 0700052-34.2024.8.07.0004, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1.873.693/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.09.2021.